Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (artigo 306, caput, do CTB). A defesa pediu a revisão da dosimetria da pena para aplicar a fração de 1/6 no incremento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: analisar a adequação da dosimetria da pena na primeira fase, diante da valoração negativa de circunstância judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.